Tribunal: STF
Processo: RE 1545279
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Desapropriação indireta. Indenização. Forma de pagamento. Regime de precatórios. Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento a recurso extraordinário.



    2. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça no qual, em ação de indenização por desapropriação indireta, foi determinado o pagamento do valor devido de forma imediata, ao invés de submetê-lo ao regime de precatórios, sob o fundamento de que a indenização por desapropriação deve ser prévia, justa e em dinheiro, conforme o art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da República.



    3. Na decisão monocrática agravada, reformou-se o acórdão do Tribunal de origem para determinar que o pagamento da indenização observe o regime de precatórios, em conformidade com o art. 100 da Constituição da República e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 922.144/MG (Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral).



    4. A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática, insistindo na tese de que o pagamento da indenização por desapropriação indireta não se sujeita ao regime de precatórios.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento de indenização decorrente de desapropriação indireta deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100 da CRFB, conforme jurisprudência do STF consolidada no Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral, ou se é cabível exceção para pagamento imediato com base no art. 5º, inc. XXIV, da CRFB.



    III. Razões de decidir



    6. Os argumentos apresentados pelas agravantes não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.



    7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE nº 922.144/MG (Tema RG nº 865), segundo a qual todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial, inclusive em ações de desapropriação, deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da CRFB.



    8. Pela tese fixada no Tema RG nº 865 se estabelece que, no caso de necessidade de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto somente se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, o que não foi a distinção feita pelo Tribunal de origem para afastar o regime constitucional.



    9. No acórdão do Tribunal de origem, ao determinar o pagamento imediato da indenização por desapropriação indireta, divergiu-se do entendimento vinculante desta Corte.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXIV, art. 100.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 922.144/MG (Tema RG nº 865), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023; RE nº 1.525.729-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/03/2025; RE nº 1.505.178-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2025; RE nº 1.521.525/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/10/2024; RE nº 1.497.580/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/06/2024; RE nº 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2024; RE nº 1.503.142/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/07/2024.